Tribunal: TJES
Processo: 5006479-09.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006479-09.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DE SOUZA NASCIMENTO
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006479-09.2022.8.08.0048

RECTE.: LUCIANO DE SOUZA NASCIMENTO

RECDO.: AMERICANAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENVIO DE PRODUTO DIVERSO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que adquiriu, junto à requerida, um iPhone 8 Plus 64GB, no entanto, recebeu uma bateria, ou seja, produto diverso. Busca, assim, seja realizada a entrega do aparelho celular corretamente, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 4250396.
2. Tese da parte requerida
: Destaca basicamente que funciona apenas como vitrine de vendas, não sendo a responsável direta pelo anúncio e envio do produto ao consumidor. Apresentou contrarrazões no ID 4250403.
3. Sentença
: “Fulcrado nestas premissas JULGO: a) Extinto o processo sem resolução de mérito e nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, tocantemente a cobrança indevida, posto que já estornada; b) Improcedente o pedido de condenação em danos morais, e, por conseguinte, dou por EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do mesmo diploma legal”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de mera falha na prestação de serviços, evidenciado pelo envio de produto equivocado. Além disso, a própria requerida realizou o estorno do valor pago pelo autor, em tempo adequado, resolvendo de forma satisfatória a questão do prejuízo material. O mero descumprimento contratual pela recorrida não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)